Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Regime prisional. Estabelecimento compatível.

1 - Tratando-se de multirreincidente em crimes patrimoniais e se o valor do bem subtraído é superior a 10% do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, não se reconhece a insignificância da conduta.

2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).

3 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.

4 – Apelação provida em parte.